Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718464-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON NEVES PEREIRA AGRAVADO: KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS, EDGAR SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDILSON NEVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação anulatória de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos movida contra EDGAR SOUZA SILVA e KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, que visava obter a imediata suspensão da alteração societária da empresa CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL LTDA, da qual o recorrente alega ter sido excluído mediante fraude, além do pronto reestabelecimento do seu acesso às contas bancárias da sociedade. Alega ao agravante, em síntese, que os agravados teriam fraudado sua assinatura em instrumento de procuração, assim como fraudado a certificação pública de reconhecimento da firma aposta no documento, que foi utilizado para excluir o recorrente, sem o seu conhecimento, da referida sociedade empresarial. Afirma que soube da sua exclusão da sociedade apenas quando foi ao banco e teve acesso à negado às contas da empresa, passando a dotar diligências que revelaram ter sido excluído do quadro societário por alteração de contrato social levada a efeito em 12 de maio de 2023, mediante fraude. Aduz que suas cotas foram transferidas para o agravado KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS, mediante utilização de procuração com assinatura falsa, que afirma ser evidentemente diferente das assinaturas do recorrente em outros documentos, configurando falsidade grosseira. Assevera que também constatou perante o Cartório do 10o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal que a certificação da autenticidade da assinatura também é falsa, pois indica como servidoras responsáveis pessoas sem vínculo com o cartório ao tempo da lavratura do ato, acrescentando que apurou perante o serviço de controle de atos notarias da Corregedoria deste Tribunal de Justiça que o selo utilizado no documento não possui número válido, pois seria relativo a atos de autenticação de documentos e não de reconhecimento de firma pessoal. Defende que, ao contrário do mensurado pela decisão agravda, está suficientemente comprovada a fraude alegada, argumentando que “...com a alteração contratual fraudulenta, bloquearam o acesso do agravante nas contas das empresas, os valores dos contratos que a empresa possui com outras empresas públicas e privadas continuam sendo depositados nas contas da empresa e estão sendo movimentados de forma exclusiva pelos agravados, os quais, muito provavelmente está dilapidando o patrimônio da empresa.” Tece considerações sobre ter firmado um acordo com o efetivo sócio EDGAR SOUZA SILVA em 14 de março de 2022, visando ratear entre ambos os contratos mantidos pela empresa, considerando tanto as despesas quanto as receitas, mas que em razão da fraude narrada nos autos está impossibilitado de ter acesso aos recursos da sociedade que lhe cabem e que são necessários para o custeio das suas atividades e para o pagamento dos salários dos empregados. Defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, ressaltando que o periculum in mora está presente “...seja pela alteração contratual fraudulenta, seja pelo bloqueio do acesso às contas da empresa pelo agravante e, também, pela necessidade de bloqueio de acesso dos agravados às contas da empresa, devendo Vossa Excelência determinar o bloqueio de acesso às contas pelos agravados Edgar e Kayo, até que seja julgado o mérito da ação, devendo os valores os quais o agravado Edgar possui direito, conforme termo de acordo acostado a presente, serem depositados em juízo até julgamento de mérito da presente ação, com o fim de evitar que os agravados não promovam o ressarcimento do agravante Edilson e promovam o esvaziamento das contas da empresa.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, que pretende ver confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “a) Determinar o bloqueio de acesso às contas pelos agravados Edgar e Kayo, até que seja julgado o mérito da ação, devendo os valores os quais o agravado Edgar possui direito, conforme termo de acordo acostado a presente, serem depositados em juízo até julgamento de mérito da presente ação, com o fim de evitar que os agravados não promovam o ressarcimento do agravante Edilson e promovam o esvaziamento das contas da empresa. b) Determinar a expedição de mandado direcionado às instituições financeiras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, SICOOB, Santander, ou seja, instituições financeiras onde a empresa CPD possua conta para que estas restabeleçam o acesso do agravante Edilson às contas das empresas e bloqueiem o acesso dos agravados Edgar e Kayo, até o julgamento de mérito da presente ação. c) determinar a suspensão do registro da última alteração contratual, devendo ser expedido mandado à Junta Comercial do Distrito Federal, determinando o desentranhamento da última alteração contratual arquivada naquele órgão, devendo ser comunicado a este juízo quaisquer movimentações seguintes a esta ordem judicial, até o julgamento de mérito da presente ação. d) Em sede de pedido subsidiário, requer seja determinada a remessa dos presentes autos ao Ministério Público para que promova a apuração devida dos crimes aqui relatados, haja vista tratarem-se de crimes de ação penal pública incondicionada, fatos estes relatados na Ocorrência Policial n. 1.574/2024, conforme documento acostado aos autos.” Preparo regular no ID 58807565. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ao menos nessa análise preliminar. Isso porque, apesar da relevância das argumentações sustentadas como causa de pedir, os elementos iniciais de prova apresentados com a petição inicial não peritem concluir inequivocamente pela plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Pelo que se apura dos autos, é possível identificar aparente divergência das assinaturas lançadas em nome do agravante em outros documentos e na procuração utilizada pelo agravado KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS para transferir para si as cotas sociais da empresa CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL LTDA. Ocorre que a diferencia de grafia das assinaturas, afirmada unilateralmente na petição inicial e aferida por olhos leigos, sem conhecimento de elementos grafotécnicos, não é suficiente para viabilizar a antecipação de tutela vindicada pelo recorrente, sem prévia garantia do contraditório e da ampla defesa. Tal compreensão é ainda mais latente diante da constatação de que o instrumento de procuração questionado indica assinatura com firma reconhecida (ID 194239531 - Pag. 7), que se presume válida até prova em contrário, especialmente por estar atestada por autenticidade, o que pressupõe o comparecimento do signatário ao cartório, munido de documento pessoal, a teor do disposto no art. 3o, II, da Lei 13.726/2018. E apesar de o agravante alegar que obteve informações perante o Cartório do 10o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal e perante a da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, indicando suposta falsidade da certificação do reconhecimento de firma e do respectivo selo de segurança, não consta dos autos prova pré-constituída dessa alegação. A esse respeito, a petição inicial trouxe aos autos apenas o extrato de ID 194239535, relativo à pesquisa do selo de autenticação em sistema deste Tribunal de Justiça, que atesta a origem do documento como sendo do mesmo Cartório do 10o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal, e indica como data da realização do ato o dia 10 de maio de 2023, o mesmo indicado no instrumento de procuração. Assim, o fato de constar do referido documento que o selo era destinado à “autenticação”, sem indicar expressamente o termo “reconhecimento de firma”, não se mostra suficiente, por si, para presunção de veracidade da grave fraude imputada aos agravados, alegação está que demanda melhor instrução probatória. Ademais, verifica-se que a petição inicial não esclarece as circunstâncias que envolveram sua exclusão da empresa CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL LTDA, qual a motivação do litígio estabelecido a esse respeito entre o agravante e o sócio EDGAR SOUZA SILVA, ou mesmo o vínculo entre ambos e o recorrido KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS, que obteve a cessão das cotas que eram detidas pelo recorrente. Nesse contexto, revela-se bastante incipiente a apuração dos fatos narrados na inicial, não se podendo conceber, nessa fase inicial postulatória, sequer a dimensão do litígio estabelecido em face da titularidade da empresa, ou mesmo dos fatos controvertidos entre as partes. Assim, os parcos elementos de informação produzidos nos autos, ao menos análise preliminar, não permitem concluir que ocorreram as fraudes noticiadas no recurso. Também não restaram comprovados os fatos alegados pelo recorrente para sustentar a presença do periculum in mora, pois não há qualquer elemento concreto de prova a respeito da existência de créditos obtidos ilegalmente pelos agravados nas contas da empresa, sendo que nem mesmo a alegação de que o agane teria sido surpreendido pelo seu descredenciamento perante instituições financeiras está comprovado nos autos. Também não há qualquer elemento de prova de que o agravante persista na administração de fato da empresa, apesar da sua exclusão do quadro de sócios, ou que dependeria de acesso às contas bancárias para pagamento do salário de colaboradores. De fato, nada a esse respeito foi juntado aos autos de origem com a petição inicia, tratando-se de argumentação que também demanda dilação probatória e que não atestam urgência na postulação, especialmente por se tratar de impugnação de alteração societária leva à cabo perante à Junta Comercial há quase um ano, em 12 de maio de 2023 (ID 194239531). Da situação apurada, não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pelo recorrente, ao menos de modo a justificar a concessão de tutela de urgência sem prévia instrução probatória a respeito dos fatos narrados na inicial. Mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, que reputou inviável a pronta concessão da pretensão deduzida em juízo em favor do agravante, sem que seja assegurado aos agravados, ao menos, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator